Tribunal: TJBA
Processo: 8003505-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003505-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX DE JESUS BARRETO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ante a comprovação da mora do devedor.

2. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, com devolução do aviso de recebimento com anotação “não procurado”.

3. Decisão recorrida manteve a validade da constituição em mora e autorizou a medida liminar de apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor se considera comprovada quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mora é ex re e decorre do inadimplemento da obrigação, sendo a notificação meio de comprovação formal, e não requisito de existência da mora.

6. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, fixou tese no sentido de que é suficiente a remessa da notificação ao endereço contratual, independentemente do êxito na entrega.

8. A devolução da correspondência com anotação “não procurado” não afasta a constituição em mora, desde que comprovado o envio regular.

9. Incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço, não podendo transferir ao credor o ônus da frustração da entrega.

10. A propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme Súmula 380/STJ, sobretudo na ausência de tutela de urgência ou depósito do valor incontroverso.

11. Ausente impugnação específica das cláusulas contratuais e demonstração de abusividade, não há fundamento para afastar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. A comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o êxito na entrega. 2. A devolução do aviso de recebimento com anotação ‘não procurado’ não descaracteriza a mora. 3. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394 e 396; CPC, art. 927, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min., 2ª Seção, Tema 1.132; STJ, AREsp 2.964.116/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.09.2025; Súmula 380/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003505-37.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ALEX DE JESUS BARRETO e como agravante BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator